Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700636-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ROSENILDA SIMPAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela requerida (Distrito Federal) em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que efetue a análise do requerimento administrativo apresentado pela parte autora no prazo máximo de 30 dias. Alega a parte agravante que a concessão da tutela provisória esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei no 8.437/92. Ainda, ressalta que não há demonstração da demora excessiva ou injustificada para análise do requerimento administrativo da parte autora, o que afasta a suposta omissão do ente público, ou qualquer risco de dano. É o necessário relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nesta fase de cognição sumária, é possível constatar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O pedido dos autos principais cinge-se a determinar que o Distrito Federal efetue a análise do requerimento administrativo da parte autora no prazo de 30 dias. Desse modo, a concessão da tutela provisória possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Todavia, no caso, o requerimento administrativo objetiva o pagamento de remuneração que a autora não recebeu nos meses de novembro e dezembro do ano de 2013. Ou seja, o pleito administrativo aborda mera pretensão de natureza pecuniária. Assim, não se vislumbra o perigo do dano a justificar a concessão da tutela provisória. Desse modo, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito